Tribunal: TJDFT
Processo: 0710086-09.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS EM CURATELA. FORMALISMO MITIGADO. PRESUNÇÃO DE GASTOS EM BENEFÍCIO DA INTERDITADA. GENITORA OUTRORA RESPONSÁVEL PELAS DESPESAS DA CASA E MANUTENÇÃO DOS FILHOS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE ALTERAÇÃO DO QUADRO FAMILIAR. APROVAÇÃO DAS CONTAS. APELAÇÃO PROVIDA.
I. Caso em exame
Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de prestação de contas e no exercício da curatela.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se as contas apresentadas pelo curador podem ser consideradas boas, mesmo diante da ausência de comprovação documental de parte dos gastos, especialmente por se tratar da primeira prestação de contas e diante das circunstâncias pessoais do curador.
III. Razões de decidir
3. O parecer técnico indicou despesas que suscitariam dúvidas quanto à destinação em favor da curatelada.
4. A Procuradoria de Justiça opinou pela exclusão de parte dessas despesas, por entender que foram realizadas em benefício da interditada.
5. Os demais gastos, embora não integralmente comprovados, foram diluídos ao longo do tempo e compatíveis com as necessidades da curatelada.
6. O curador, idoso e inexperiente na função, prestou contas pela primeira vez, o que justificou a mitigação do formalismo exigido. Somado a isso, o fato da interditada, genitora do curador, ser outrora a responsável pelo pagamento dos gastos da residência e manutenção dos filhos.
7. Jurisprudência do TJDFT reconhece a razoabilidade na aprovação das contas em casos semelhantes, quando ausente má-fé ou malversação dos recursos.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. Na primeira prestação de contas do curador, é admissível a mitigação do formalismo contábil, desde que ausente má-fé ou malversação dos recursos. 2. Gastos não integralmente comprovados podem ser presumidos em benefício do interditado, especialmente quando diluídos no tempo e compatíveis com suas necessidades e da família mantida por única renda.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.755 a 1.757, 1.767 e seguintes; CPC, arts. 719 e 723, parágrafo único; Lei no 13.146/2015, art. 84, § 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1824827, 0751646-27.2019.8.07.0016; 1818819, 0703925-74.2022.8.07.0016; 1952776, 0710017-27.2020.8.07.0020; 1278009, 0709784-09.2019.8.07.0006.